Tribunal: STF
Processo: RE 1558354
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JULIANO ISAQUE VERISSIMO em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Santa Catarina, assim ementado (Doc. 57, fl. 5):



    REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE NULIDADE E ILICITUDE DE PROVAS, SOB A TESE DE QUE COLHIDAS MEDIANTE COAÇÃO MORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. POLICIAIS MILITARES QUE SE DIRIGIRAM ATÉ O IMÓVEL DA NAMORADA DO REVISIONANDO PORQUANTO O PRÓPRIO CONFIRMOU O LOCAL EM QUE O ARTEFATO BÉLICO ESTAVA ESCONDIDO. ADEMAIS, ESTADO DE FLAGRANTE DELITO QUE AINDA PERDURAVA. CRIME PERMANENTE. DA MESMA FORMA, COAÇÃO MORAL POR PARTE DOS AGENTES NÃO DEMONSTRADA DE FORMA ROBUSTA. VERSÃO DOS INFORMANTES, COLHIDA NOS AUTOS DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL, QUE NÃO DESCONSTITUIU O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO NO PROCESSO PENAL. PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. Não há falar em nulidade na busca e apreensão realizada na residência da namorada do acusado, quando o próprio confessa acerca da localização do artefato bélico ilegalmente por ele mantida. Ademais, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal dispõe que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" (grifo não original). 2. O conteúdo da nova prova produzida em justificação judicial deve ser substancialmente robusto, capaz de enfraquecer todo o acervo probatório até então produzido. Desse modo, a versão dos informantes (em especial em razão do vínculo familiar que possuem com o acusado) não se mostra hábil a derruir o conjunto probatório coligido nos autos



    Trata-se, também, de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 124, fls. 1-2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJE 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. No caso, ressalta-se que não houve qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, não havendo sequer certeza sobre o consentimento da moradora, namorada do recorrente, para a diligência policial em sua residência. 3. A narrativa de que a moradora teria autorizado a entrada dos agentes mostra-se fragilizada diante das circunstâncias concretas, que apontam para o fato de que o consentimento, se houve, foi dado em situação claramente desfavorável, retirando da permissão o caráter livre e voluntário e, por conseguinte, tornando ilícita a ação de busca domiciliar, vindo ao encontro da tese da defesa de que Patrícia, a namorada do acusado, sofreu coação moral no momento da abordagem. No ponto, registrou o acórdão que "mesmo que a namorada do réu não tenha dado autorização para os policiais militares ingressarem em sua residência, totalmente regular a atividade realizada pela autoridade policial ao adentrar no domicílio e apreender a arma de fogo, uma vez que havia fundada suspeita e perdurava o estado de flagrante delito no domicílio, inexistindo qualquer eiva que seja capaz de contaminar as provas obtidas", não havendo, portanto, certeza sobre o consentimento da moradora. 4. Relevante pontuar que, ainda que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente, não podem ser usadas para justificar, a posteriori, a violação do domicílio, porquanto as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela. A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa. 5. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que JULIANO ISAQUE VERISSIMO foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 144 da Lei nº 10.826/03.



    A condenação transitou em julgado e o acusado interpôs Revisão Criminal (Doc. 4).



    O TJSC indeferiu o pedido revisional (Doc. 57).



    Contra a decisão, JULIANO ISAQUE VERISSIMO interpôs Recurso Especial (Doc. 64) e Recurso Extraordinário, os quais foram admitidos na origem (Doc. 78).



    No Recurso Extraordinário, interposto, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o condenado alega ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (Doc. 68).



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que “é possível perceber através dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas na Ação de Produção de Provas, que a condenação do recorrente foi fruto de busca e apreensão ilícita que feriu a garantia constitucional da inviolabilidade de domicilio” (Doc. 68, fl. 8).



    Acrescenta que “a busca e apreensão feita na residência dos pais de Patrícia é manifestamente ilegal, porquanto, os agentes invadiram domicilio sem mandado judicial, sem fundadas razões, sem o consentimento expresso do morador e, sobretudo, sem qualquer confissão por parte do recorrente” (Doc. 68, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário a fim de que seja “reconhecida a afronta ao artigo 5º, caput, e inc. X, da CF, a fim de declarar a ilegalidade da busca e apreensão, anulando-se o processo ab initio, por ser medida de JUSTIÇA” (Doc. 68, fl. 16).



    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator REYNALDO SOARES DA FONSECA deu provimento ao Recurso Especial do Réu "para, reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no imóvel, anular a condenação imposta ao recorrente, nos autos da Ação Penal 064.10.017065-3, absolvendo-a da imputação do art. 14 da Lei 10.826/03, por ausência de prova da materialidade do delito (art. 386, II, do CPP)” (Doc. 100).



    O Ministério Público de Santa Catarina interpôs Agravo regimental contra a referida decisão (Doc. 107), o qual foi desprovido (Doc. 124).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 136).



    O MPSC, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega ofensa ao art. 5º, inciso XI, e ao art. 144 da Constituição Federal (Doc. 142)



    Sustenta que “no presente caso, o TJSC, ao reconhecer a licitude das provas obtidas no domicílio, observou plenamente o disposto no art. 5º, XI, da CF e a interpretação do STF no julgamento do RE n. 603.616/RO” (Doc. 142, fl. 12)



    Assevera que, no caso, “[a] justa causa era evidente quando da diligência dos policiais militares na residência, dado que a ação dos agentes públicos se pautou em fundadas razões acerca da prática delitiva” (Doc. 142, fl. 12).



    Pede, assim, “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a licitude das provas colhidas na diligência policial, restabelecendo-se a condenação imposta ao Recorrido” (Doc. 142, fl. 15).



    O STJ admitiu o recurso (Doc. 151).



    É o relatório. Decido. 



    Como os recursos tratam da mesma matéria, por oportuno, os analisarei conjuntamente.



    Os presentes recursos preenchem os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscitam questão constitucional expressamente abordada pelos Tribunais de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o TJGO, manteve a condenação do réu, em sede de revisão criminal, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 57, fls. 1-4):



    No caso sub judice, o requerente objetiva o reconhecimento da nulidade na busca e apreensão da arma de fogo realizada pelos agentes de segurança pública na residência de sua namorada, com a consequente decretação de ilegalidade das provas obtidas, ante a alegada violação do domicílio e suposta coação moral sofrida por ela no momento do ato policial.



    [...]



    No caso em tela, constata-se que a efetiva realização de busca e apreensão na residência da namorada do acusado foi realizada em razão da confissão do próprio réu acerca do local em que se encontrava a arma de fogo ilegalmente por ele mantida e que foi posteriormente encontrada pelos Policiais Militares que atenderam à ocorrência (Interrogatórios - Evento 13, Anexo 2 – p. 16 e Anexo 4 – p. 10-11). 



    Outrossim, o Boletim de Ocorrência (Evento 13, Anexo 2 – p. 5-6) corrobora com os depoimentos prestados pelos Policiais Militares na delegacia (Evento 13, Anexo 2 – p. 13-14), os quais ratificaram que, após serem acionados via COPOM para atendimento da ocorrência de um masculino portando uma arma de fogo ilegalmente, encontraram o indivíduo sendo levado para o hospital, momento em que, questionado acerca do artefato bélico, o mesmo informou o local em que estava a arma de fogo, razão pela qual a guarnição se deslocou até a residência da namorada do acusado e encontrou o objeto. 



    Frise-se que os testemunhos dos policiais responsáveis pela investigação e prisão em flagrante são válidos e não podem ser desconsiderados tão somente pelo serviço público que prestam, especialmente quando solidificam os demais elementos de prova colhidos durante a persecução penal. Sobre o assunto, Júlio Fabbrini Mirabete ressalta que 'não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha' [Processual Penal. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2000. fl. 306]. 



    Portanto, no contexto dos autos, a realização de investigação in loco para verificar as informações noticiadas pelo próprio réu, não constituem nulidade e nem derivam em provas ilícitas, pois todo esse conjunto subsidiou a fundada suspeita dos agentes para que procedessem busca e apreensão na residência em questão. Em decorrência disso, igualmente a tese consistente na violação do domicílio não se parece revestir de fundamento jurídico suficiente, pois mesmo que se forneça credibilidade à versão do revisionando, a hipótese de violação de domicílio não configura nulidade no presente caso. 



    Com efeito, no decorrer da abordagem policial em virtude das informações de que um indivíduo estava portando ilegalmente uma arma de fogo, após a informação do réu do local onde estava o objeto, foi realizada a busca e apreensão domiciliar na casa de sua namorada, oportunidade em que foi encontrada a arma de fogo de propriedade do acusado.



    [...]



    Posto isto, verifica-se que mesmo que a namorada do réu não tenha dado autorização para os policiais militares ingressarem em sua residência, totalmente regular a atividade realizada pela autoridade policial ao adentrar no domicílio e apreender a arma de fogo, uma vez que havia fundada suspeita e perdurava o estado de flagrante delito no domicílio, inexistindo qualquer eiva que seja capaz de contaminar as provas obtidas. 



    Desse modo, tem-se que não constatado qualquer constrangimento ilegal, como pretende o ora revisionando. Não obstante, a defesa aduz que Patrícia, a namorada do acusado, sofreu coação moral no momento da abordagem. 



    Entretanto, a mera alegação é incapaz de, por si só, demonstrar a nulidade do ato, uma vez que, da análise minuciosa dos autos, percebe-se que não há provas hábeis para corroborar com a versão dos informantes (em especial em razão do vínculo familiar que possuem com o acusado) ouvidos nos autos n. 0318124-24.2017.8.24.0064, tendo em vista que a confissão do acusado, o boletim de ocorrência e o depoimento prestado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência são suficientes para demonstrar que o próprio réu informou o local onde se encontrava a arma. Sendo assim, não há evidências [concretas] de que a namorada do requerente tenha sofrido coação moral no momento da abordagem policial, motivo pelo qual o pedido não comporta deferimento". 



    Desta forma, as circunstâncias do fato justificaram toda a ação policial, não havendo que se falar em inviolabilidade de domicílio ou em coação moral, tampouco em ilegalidade na diligência que resultou na apreensão do artefato bélico.



    [...]



    Destarte, não verificada nulidade capaz de macular o feito originário, descabe a rescisão do julgado por intermédio desta via excepcionalíssima. 



    À vista de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e indeferir o pedido revisional.



    O Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, reconheceu a nulidade da busca domiciliar e da obtenção das provas dela decorrentes, pelos seguintes fundamentos (Doc. 124, fls. 5-14): 



    Como se viu da decisão agravada, o réu foi condenado como incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, sendo desprovido o recurso de apelação.



     Transitado em julgado, foi ajuizada revisão criminal, a qual foi julgada improcedente pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 293/296):



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJE 9/5/1016 Public. 10/5/2016).



    [...]



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. 



    É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



     De fato, "O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo" (AgRg no HC n. 612.972/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021). 



    Em acréscimo, o Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no julgamento do REsp n. 1.574.681/RS, destacou que a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, "diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (REsp n. 1.574.681/RS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017). 



    No caso, ressalta-se que não houve qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, não havendo sequer certeza sobre o consentimento da moradora, namorada do recorrente, para a diligência policial em sua residência. 



    Ademais, relevante pontuar que, ainda que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente, não podem ser usadas para justificar, a posteriori, a violação do domicílio, porquanto as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela.



     A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa. 



    De fato, "A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia dos acusados, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal relativa aos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial" (HC n. 665.668/GO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021). 



    No que tange ao suposto consentimento da moradora, namorada do recorrente, sabe-se que o ingresso policial na residência pode ocorrer mediante autorização de morador do imóvel, devendo, todavia, o consentimento ser voluntário e livre de constrangimento ou coação. 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se aperfeiçoado, passando a exigir, em caso de dúvida, prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento, a ser feita, sempre que possível, com testemunhas e com registro da operação por meio de recursos audiovisuais (HC n. 598.051/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 15/3/2021). 



    No mesmo sentido, a Quinta Turma decidiu o HC n. 616.584/RS, sob a relatoria do eminente Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 30/3/2021.



    [...]



    Na hipótese dos autos, a narrativa de que a moradora teria autorizado a entrada dos agentes mostra-se fragilizada diante das circunstâncias concretas, que apontam para o fato de que o consentimento, se houve, foi dado em situação claramente desfavorável, retirando da permissão o caráter livre e voluntário e, por conseguinte, tornando ilícita a ação de busca domiciliar, vindo ao encontro da tese da defesa de que Patrícia, a namorada do acusado, sofreu coação moral no momento da abordagem. 



    No ponto, registrou o acórdão que "mesmo que a namorada do réu não tenha dado autorização para os policiais militares ingressarem em sua residência, totalmente regular a atividade realizada pela autoridade policial ao adentrar no domicílio e apreender a arma de fogo, uma vez que havia fundada suspeita e perdurava o estado de flagrante delito no domicílio, inexistindo qualquer eiva que seja capaz de contaminar as provas obtidas", não havendo, portanto, certeza sobre o consentimento da moradora. 



    De fato, "Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal" [trecho do voto condutor deste julgado] (AgRg no HC n. 732.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022). Nesse sentido: AgRg no HC n. 860.986/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024. 



    Em casos análogos, esta Corte tem declarado ilícitas as provas derivadas do ingresso em domicílio, registrando, expressamente, que a ausência de medidas investigativas preliminares que indiquem a presença de fundadas razões para o ingresso não configura justa causa para a violação de domicílio, sendo necessária prova do livre consentimento do morador ou de que há fundada suspeita do cometimento de crime no interior do imóvel, a legitimar o flagrante delito.



    [...]



    Assim, demonstrada a ilegalidade na realização da busca e apreensão por policiais militares no interior da residência da namorada do recorrente, sem mandado judicial nem indício concreto de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, contaminadas as provas dela decorrentes, sendo reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no imóvel, anular a condenação imposta ao recorrente, nos autos da Ação Penal n. 064.10.017065-3, absolvendo-o da imputação do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por ausência de prova da materialidade do delito (art. 386, II, do CPP).



     Dessume-se, portanto, das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para reverter a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão do STJ merece reforma, devendo ser mantido o acórdão do TJSC. 



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticado